Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-98.2019.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000596-98.2019.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados MARCELO LEANDRO RIGO BIFON e
VINICIUS RIGO BIFON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0000596-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 2.117
2
Embargos de Declaração Cível no 0000596-98.2019.8.26.0072/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Marcelo Leandro Rigo Bifon e Vinicius Rigo Bifon
Comarca de Origem: Bebedouro
Juiz da Vara de origem:Neyton Fantoni Júnior
Voto no 2.117
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de contradição –
Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento
– Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso –
Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente
apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios
apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A.
contra o v. acórdão de fls. 82/86 dos autos principais, apontando a existência de
contradição.
O embargante insiste na realização do depósito integral dentro do prazo para
pagamento voluntário, no seu entender apta a afastar a multa e os honorários previstos no
art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelo embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, na fundamentação do v. acórdão embargado explicitou-se o
motivo pelo qual o depósito discutido não afasta completamente a incidência da multa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0000596-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 2.117
3
dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, mesmo se realizado
dentro do prazo para pagamento voluntário.
Constou do v. acórdão (fls. 85/86 dos autos principais):
"Em linha de princípio, o depósito efetuado para garantir o juízo não se confunde
com o depósito efetuado com finalidade de pagamento voluntário e não tem o
condão de afastar a multa e os honorários aos quais alude o art. 523, §1o, do
Código de Processo Civil. Afinal, a incidência dos acréscimos discutidos é
condicionada à inocorrência de 'pagamento voluntário', nos termos do referido
§1o, ou seja, só é afastada por depósito efetuado a título de pagamento. Nesse
sentido, confira-se o Agravo de Instrumento no 2059528-67.2019.8.26.0000, de
relatoria do Exmo. Des. Nelson Jorge Júnior, julgado por esta C. Câmara em
25/09/2019.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o mesmo:
'Iniciado o cumprimento de sentença, a realização do depósito, a depender de sua
finalidade, pode ou não ilidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973.
Se o depósito tiver por propósito o pagamento do débito, inaplicável a aludida
sanção. Todavia, caso o depósito tenha por escopo, único e exclusivo, de garantir o
juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, desta data se inicia o
prazo para apresentação de sua defesa, sem, contudo, elidir a referida sanção'
(AgInt no RESP 1597623/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2016).
Por outro lado, o devedor reconheceu desde logo como devido o valor de
R$12.340,63 (doze mil trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), bem
como efetuou o depósito de fl. 31 dentro do prazo para pagamento voluntário.
Tais circunstâncias atraem a incidência da regra do §2o do mesmo art. 523
('Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os
honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.').
Diante de tal quadro, forçoso reconhecer o depósito de parte incontroversa, a
permitir o pronto levantamento, a dizer, o valor de R$12.340,63 (doze mil
trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) foi a título de pagamento,
voluntário; a quantia de R$1.234,05 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e
cinco centavos) foi depositado a título de garantia.
Portanto, na forma do art. 523, §2o, do Código de Processo Civil, a multa e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0000596-98.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 2.117
4
honorários referidos no §1o do mesmo dispositivo incidem sobre o valor de
R$1.234,05 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), porquanto
este valor não se destinava a pagamento e sim a garantir o juízo para impugnação
pretendida. Sobre tal valor incide a multa e os honorários advocatícios previstos
no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil e para esse fim deve prosseguir a
execução."
Como se observa, registrou-se expressamente a realização do depósito dentro
do prazo para pagamento voluntário e explicou-se o motivo pelo qual parte do valor deve
de toda forma sofrer a incidência dos acréscimos previstos no art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil, ausente qualquer contradição.
Assim, o embargante evidentemente busca a rediscussão da matéria, com
efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providencia
infringente não esta amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator